Tribunal: TCU
Processo: 005.520/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 55000857200700287, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME, Siafi/Siconv 599745, função null, que teve como objeto Objeto: Projeto Inovador: apoio a instalação de unidades produtivas de caprino/ovinocultura orgânica no Município de Belém do São Francisco/P E. (no da TCE no sistema: 220/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 4728/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social (peça 56) em desfavor de Helionaldo Lustosa de Carvalho, ex-prefeito do Município de Belém de São Francisco/PE (gestão 2005-2008), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao referido ente federado por meio do Convênio 287/2007. O ajuste tinha por objeto o "apoio à instalação de unidades produtivas de caprino/ovinocultura orgânica no Município de Belém do São Francisco/PE", no valor de R$ 17.889,94. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 13.731,16. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício da pretensão punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o Relatório do Tomador de Contas (peça 62), de 11/1/2019, e o Relatório do Controle Interno (peça 64), de 28/2/2025; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 70-73); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. PROCESSO TC- Processo 005.520/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Helionaldo Lustosa de Carvalho (XXX.977.854-XX). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Belém de São Francisco/PE. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.